Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÂMETROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESPESAS ORDINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de repactuação de dívidas.
2. O juízo de origem considerou que os documentos apresentados demonstram renda líquida mensal superior a R$ 8.000,00, incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.
3. O agravante alegou superendividamento e despesas mensais superiores a R$ 6.000,00, incluindo gastos com medicamentos, alimentação e transporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para concessão do benefício da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.
6. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo a renda mensal de até cinco salários mínimos, conforme Resolução 271/2023 da Defensoria Pública.
7. O agravante aufere renda líquida superior ao limite estabelecido, não se enquadrando nos critérios de vulnerabilidade econômica.
8. As despesas ordinárias e os empréstimos pessoais não afastam, por si só, a capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
9. A concessão da gratuidade exige prova concreta da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas de endividamento.
10. A decisão agravada está em conformidade com precedentes do TJDFT que negam o benefício em casos de renda superior ao parâmetro objetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, razão pela qual a mera declaração de pobreza gera presunção relativa que pode ser afastada por provas em sentido contrário. 2. Despesas mensais ordinárias e compromissos financeiros não justificam, por si só, a concessão do benefício”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2020; TJDFT, Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Rel. Carmen Bittencourt, Rel. Designado Teófilo Caetano, j. 08.02.2023; TJDFT, Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Rel. Renato Scussel, j. 26.07.2023; TJDFT, Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 25.07.2023; TJDFT, Acórdão 1280118, 0710712-41.2020.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 02.09.2020; TJDFT, Acórdão 1980680, 0751287-52.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1979899, 0742301-12.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 06.06.2023.